Tribunal: TJDFT
Processo: 0735882-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ALINEADO FIDUCIARIAMENTE. DEFERIDA A BUSCA E APREENSÃO. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO DECRETO-LEI 911/1969. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Prejudicado o conhecimento do agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do presente agravo de instrumento.
II. O deferimento da busca e apreensão, nos contratos de alienação fiduciária, exige apenas a comprovação da mora (Decreto-Lei 911/1969, art. 3o), que decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, ainda que tenha sido assinado por terceira pessoa (Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, §2o). Requisitos comprovados no caso concreto.
III. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.